Tribunal: TJDFT
Processo: 0719397-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM APARELHO CELULAR. LAUDO TÉCNICO ATESTANDO MAU USO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em virtude da necessidade de realização de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a solução da controvérsia depende da realização de prova pericial, hipótese que afasta a competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à parte recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A parte autora alega que em 30/04/2024 adquiriu aparelho celular fabricado pela ré, o qual apresentou vício oculto (falha no carregamento) depois de um mês de uso. A ré, por sua vez, apresentou laudo técnico que, contrastando com a informação do autor, assim concluiu: “Após análise técnica, concluiu-se que a peça apresenta avarias que denotam a exposição a condições inadequadas de uso. Inclusive, as evidências indicam o uso em desacordo com o Manual e Termo de Garantia, que acompanham o produto, excluindo-o da garantia. O reparo da peça poderá ser efetuado mediante a aprovação de orçamento detalhado em separado”.
5. No caso, a fim de evitar condenação que não tem alicerce firme no contexto probatório dos autos, a realização de prova pericial se mostra necessária, a fim de elucidar a causa do defeito no aparelho. No mesmo sentido: Acórdão 1865909, 0720501-38.2023.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no PJe: 03/06/2024.
6. Considerando que não é possível decidir o mérito a favor da parte a quem aproveita a decretação da nulidade pleiteada (art. 282, § 2o, do CPC), deve ser mantida a sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 282, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865909, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 20/05/2024.